Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-87.2019.8.11.0021
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002146-87.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KENIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 011.505.821-46 (APELADO), PAULA DANDARA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 383.260.918-04 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO CONTRATUAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA –

TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
–
INAPLICABILIDADE

–

SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do REsp 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A Taxa Selic é composta de juros e correção monetária, não se prestando
a
atualização dos débitos judiciais, sendo aplicável apenas nas hipóteses previstas em lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Votorantim S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, ajuizada por
Kenia Ferreira Gonçalves,
q
ue julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar indevida à cobrança do título de capitalização - parcela premiável e o seguro prestamista, permanecendo os demais encargos na forma como contratados, bem como estabeleceu a restituição do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, na forma simples, atualizada monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, considerando a sucumbência recíproca, deverá o banco ressarcir metade das custas pagas pela autora, ao passo que cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Em suas razões, o banco apelante discorre sobre a legalidade das tarifas inseridas no contrato, salientando que o seguro de proteção financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pela autora de forma facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento.

Afiança que a cobrança do título de capitalização - parcela premiável não pode ser considerada ilegal, vez que livremente pactuado. Subsidiariamente, requer incidência da taxa Selic como índice de correção monetária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 205840345.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O caso posto em debate refere-se à revisão das cláusulas
adstritas
ao contrato de financiamento de veículo firmado entre a instituição financeira e a parte autora.

Extrai-se
dos autos que
Kenia
Ferreira Gonçalves
, ora apelada, ajuizou ação ordinária em face da
Votorantim S.A
.
, aqui apelante, onde sustenta
a autora
que em
31
/
10
/201
7
celebrou um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária com a instituição requerida no valor total de R$3
4
.
704
,
55
(trinta
e quatro
mil, se
tecentos e quatro
reais e
cinquenta e cinco centavos
) em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcela inicial de R$
1.028,00
(
mil e vinte e oito
reais).

Alega que o banco desrespeitou as taxas acordadas na operação financeira, elevando dessa forma, o valor da parcela mensal bem acima das reais condições financeiras da requerente, motivo pelo qual postula a revisão das cláusulas estabelecidas contratualmente.

O

j
uízo
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “a) afastar a cobrança
do
título de capitalização e a tarifa seguro; b) condenar o banco
apelante
a devolução simples, relativamente à
s

referidas
cobrança
s
, no qual insurge-se o apelante apontando legalidade das cobranças contratuais, bem como a ausência de qualquer abusividade.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras
, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .
2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
) Destaquei

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida
a
devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.”
(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)
Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos) Destaquei

N
o caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (Id. 205840317), é possível verificar que a contratação do seguro

e do título de capitalização se deu no bojo do contrato de financiamento, estando vinculada à escolha de uma seguradora.

Dessa forma, sendo o seguro
de proteção financeira

feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “venda casada”,
logo
,

agiu com acerto o magistrado
a quo
ao declarar a ilegalidade da
cobrança do seguro
, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo a
pelante
.

E ao que consta dos autos,
o mesmo
se deu com a adesão ao título de capitalização parcela
premiável
, também contratado em conjunto, o que
revela venda casada.

Portanto
, é flagrante o ato ilícito.

De igual
modo
, não merece
prosperar
a pretensão de aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) como índice de atualização da condenação.

Isto porque ainda paira importante discussão jurisprudencial nos tribunais acerca da possibilidade de aplicação da taxa Selic para a correção de dívidas civis, ao contrário do que já está sedimentado com os débitos tributários. É que a referida taxa representa a aglutinação dos juros
moratórios e da correção monetária simultaneamente, consectários legais que, a depender do tipo de responsabilidade discutida - contratual ou extracontratual - possuem termos iniciais distintos.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPEICIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (8,10%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, §1o DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que o inciso I, do §1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, §1o do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda
”
(N.U 1035933-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)
Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - COBRANÇA VÁLIDA - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO ESPECIFICADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - INVIABILIDADE. (...)

A restituição de valores indevidamente cobrados pela instituição financeira e efetivamente pagos pelo consumidor deve ser acrescida de correção monetária e juros moratórios.
A taxa Selic engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação, e sua incidência em dívidas pressupõe a fluência simultânea de juros e correção, fato que não ocorre em indenizações civis, já que nestas, a contagem de juros e de correção monetária ocorre em períodos distintos
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.300734-6/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/10/2022, publicação da sumula em 20/ 10/ 2022)
Destaquei

Assim
, não merece retoque a sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024